Tribunal: CARF
Processo: 13008.720004/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13008.720004/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
NORMELIA MARCON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IR. RRA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização.
Há omissão de rendimentos quando existem divergências do valor declarado
com o valor efetivamente pago pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NORMELIA MARCON, contra o
Acórdão n. 104-000.879 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife –PE (1a TURMA DA DRJ04), do qual os membros daquele colegiado entenderam por
decidir improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 59/66, relativa ao imposto sobre
a renda de pessoa física, exercício 2016, ano-calendário 2015, apurando o valor do crédito fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13008.720004/2019-06
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720004/2019-06

em R$ 97.216,75, acrescido de juros e multa, em razão da omissão de rendimento tributável
recebido acumuladamente no total de R$ 598.406,03 (valores da diferença declara e recolhida),
decorrente de acordo trabalhista, com a seguinte descrição:

Em seu Recurso Voluntário a contribuinte requereu a suspensão do julgamento do
feito, em razão do julgamento do tema pelo poder judicário e em sua impugnação alegou o
seguinte:

Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que houve erro na interpretação
por parte da fiscalização do valores considerados como recebido pelo autora ou o que foi
declarado pela fonte pagadora como efetivamente pago, e que os valores teriam sido depositados
judicialmente e que ainda não teriam sido liberados para a recorrente; alega que recebeu apenas o
valor incontroverso da ação, e que foi efetivamente declarado.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720004/2019-06

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Trata-se de autuação fiscal que apurou omissão de rendimento de valores
recebidos acumuladamente no valor de R$ 598.406,03, decorrente de ação judicial trabalhista, e
que identificou diferença de valor declarado e de valores recolhidos de forma devida.
Segundo a autoridade fiscal, os rendimentos tributáveis foram obtidos do
demonstrativo de cálculo com base no Relatório de Valores Pagos da Justiça do Trabalho:

A decisão de piso levou em consideração o cálculo apurado pela justiça do
trabalho, bem como nos valores dos alvarás indicados no processo, apurando o seguinte:
“Como a contribuinte declarou apenas o valor de R$ 318.919,14, foi constatada
a omissão de rendimentos de R$ 598.406,03, bem como foi reduzido o imposto
de renda retido na fonte de R$ 119.770,21 para R$ 64.380,34, resultando em
uma glosa de R$ 55.389,87.
O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento bruto
tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os
descontos efetuados em favor da União – imposto de renda retido na fonte e da
contribuição à previdência oficial – subtraído das despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento, desde que o ônus, comprovadamente, tenha
sido do beneficiário da ação”.
Ocorre que a contribuinte alega que não recebeu esses valores na sua
integralidade, tendo em vista que não teriam sido liberados a quantia de fato na época da
apuração fiscal. Segundo a recorrente os valores teriam sido retido em depósito judicial na
justiça do trabalho. Além disso, alegou que recebeu no exercício seguinte quantia decorrente
desse pagamento. Entretanto, inexistem provas nos autos que levam a concluir as alegações do
contribuinte.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720004/2019-06

Diante das alegações da contribuinte e também falta de informações no processo
sobre o alvará que pudesse levar à constatação de que essa recebeu efetivamente a verba indicada
somente no ano-calendário de 2015.
Ademais, a fiscalização constatou o seguinte na descrição dos fatos de e-fl. 54:
“Valor do IRRF efetivamente retido dos rendimentos recebidos conforme fl.825 do
Processo 007200-62.2001.5.04.0022. Não foi apresentado DARF de recolhimento do
IRRF conforme requisitado através do Termo de Intimação Fiscal
2016/050816831042040. Não há IRRF em DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte) da fonte pagadora”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720004/2019-06

Fl. 115
DF CARF MF
Original